Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-19.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000743-19.2011.8.05.0225 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AILTON FRANCISCO DE ANDRADE e outros (2) Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS, CIRO BRITO DA SILVA, KAIO SOUSA ABREU SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos por AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, ANTONIO ROCI OLIVEIRA CUNHA e JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS contra Sentença condenatória. 2. A Denúncia imputou aos Acusados a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CP), receptação qualificada (art. 180, §§ 1.º e 2.º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), conforme narrativa fática que aponta para a existência de organização criminosa estruturada voltada ao roubo de cargas, com posterior comercialização ilícita dos produtos subtraídos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de associação criminosa; (ii) há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e receptação qualificada; e (iii) se a dosimetria penal foi corretamente aplicada no crime de roubo majorado. III. Razões de decidir Questão prescricional (todos os réus): 4. A prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa (art. 288, CP) ocorreu pelo decurso de prazo superior a 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (16.12.2011) e a prolação da sentença (06.12.2023), sem causa interruptiva. Recurso de AILTON DE ANDRADE e ANTONIO ROCI OLIVEIRA CUNHA - roubo majorado: 5. O roubo majorado tem materialidade comprovada pela apreensão da carga e depoimento detalhado da vítima. A autoria restou demonstrada pelo reconhecimento policial e testemunhos harmônicos dos investigadores sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. As majorantes do roubo foram comprovadas: concurso de pessoas pela coordenação entre três agentes com funções definidas; restrição de liberdade pela manutenção da vítima em cativeiro na mata por quatro horas sob vigilância armada. 7. A pena-base acima do mínimo legal é devida pela culpabilidade exacerbada em razão da premeditação, alto valor da carga subtraída e planejamento sofisticado com divisão de tarefas entre os agentes. 8. Na terceira fase da dosimetria, o concurso de majorantes exige aplicação de fração única pela causa mais gravosa (1/2), não sucessiva, conforme Súmula 443 do STJ. Pena redimensionada para 9 anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa. Recurso de JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS - receptação qualificada: 9. A receptação qualificada tem materialidade comprovada pela apreensão de 636 pneus em poder do réu em seu galpão comercial da empresa Elite Transporte, carregados em veículo de sua propriedade (placa EDP 3447). 10. A autoria dolosa restou demonstrada pela estrutura empresarial habitualmente voltada à receptação, com emissão sistemática de notas fiscais fraudulentas para conferir aparência de legalidade aos produtos criminosos. 11. Afastada a tese de receptação culposa ante a evidência de conhecimento efetivo da origem ilícita, demonstrado pela sofisticação do esquema e coordenação com a organização criminosa responsável pelos roubos. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos de AILTON DE ANDRADE e ANTÔNIO ROCI conhecidos e parcialmente providos. Recurso de JUAREZ SANTOS conhecido e desprovido. Extinta a punibilidade dos três réus quanto ao crime de associação criminosa pela prescrição. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer grau de jurisdição e fase processual. 2. No concurso de majorantes do crime de roubo, a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que demonstre o maior grau de reprovação da conduta, não sendo suficiente a mera indicação do número de qualificadoras (Súmula 443 do STJ). 3. A receptação qualificada no exercício de atividade comercial caracteriza-se pela habitualidade da conduta e utilização de estrutura empresarial para conferir aparência de legalidade aos bens de origem criminosa." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 68, parágrafo único; 107, inc. IV; 109, inc. IV; 157, § 2º, incs. II e V; 180, §§ 1º e 2º; 288; CPP, arts. 61; 156; 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, HC 463.434/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, HC 501.063/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0307284-51.2013.8.05.0022, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Santa Terezinha/BA, em que figuram como Apelantes AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, ANTONIO ROCI OLIVEIRA CUNHA e JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Apelantes AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, ANTONIO ROCI OLIVEIRA CUNHA e JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS, exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do CP. No mérito, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS, mantendo a sua condenação à prática da receptação qualificada nos termos primevos, e CONHECE-SE e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de AILTON FRANCISCO DE ANDRADE e ANTONIO ROCI OLIVEIRA CUNHA, somente para redimensionar suas reprimendas do delito de roubo majorado para 09 (nove) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora